Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754584-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: C. J. D. S. F. REU: R. N. F. S. D E S P A C H O Defiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo autor pelo prazo de 40 dias, em razão da enfermidade constatada pelo médico que o assiste, conforme atestado médico acostado aos autos. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator